Tribunal: TJPA
Processo: 0011907-10.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011907-10.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RAFAEL PAES DA COSTA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 107, IV C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 220 DO STF. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E NÃO EXECUTIVA. PENA CONCRETA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, PRIMEIRA PARTE DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RAFAEL PAES DA COSTA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV, art. 109, V c/c art.110, §1º, todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHECER do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011907-10.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAFAEL PAES DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

RAFAEL PAES DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CP, à pena de 2 (dois) ano de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 6954190, Pág. 4-5), que no dia 19/05/2016, por volta das 11h40min, a vítima Emerson Wender Lopes Fonseca encontrava-se trabalhando no boteco Modesto, quando teve sua bicicleta da marca POTY, aro 26, subtraída pelo recorrente Rafael Paes da Costa.

A vítima foi informada pelo flanelinha do local que sua bicicleta, a qual estava acorrentada em frente ao seu local de trabalho fora furtada e, imediatamente, informou o ocorrido a dois policiais militares que faziam patrulhamento ostensivo no bairro, os quis saíram atrás do indivíduo que levou a bicicleta, que ainda estava com a corrente presa na roda traseira, a qual a vítima veio a tirar com sua chave para comprovar que o veículo era seu, e o recorrente foi apresentado à delegacia para comprovar o flagrante.

A autoria está comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão na delegacia e em juízo. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão de Objetos e Auto de Entrega.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, caput, do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6954210, Pág. 85-91), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 6954211, Pág. 109-116) pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP por insuficiência de provas, além da atenuação da pena pela confissão, fixado o regime mais favorável: o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento do apelo. (ID n° 6954223, Pág. 120-129).

Nesta instância, em parecer (ID nº 6954224, p. 132-135), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento

do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na Súmula nº.220 do STF:
"A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva".

Mas atenção, somente será aplicável a majorante de 1/3 se for a pretensão executória, e não a pretensão punitiva. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ:

“
PENAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 220. RECURSO PROVIDO. O acréscimo de um terço relativo à reincidência na forma prevista no art. 110, do estatuto punitivo, somente é aplicado em se tratando da prescrição da pretensão executória e não da punitiva que é o caso dos autos. Precedentes. Inteligência da Súmula 220/STJ: "A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva". Recurso provido, com extinção da punibilidade.”

(STJ - RHC: 14224 SP 2003/0044783-8, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.08.2003 p. 329)

Superado esse tema, vamos à pretensão punitiva: observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 17 de setembro de 2019. A acusação ficou ciente na data de 10 de outubro de 2019. O trânsito em julgado ocorreu na data de 16/10/2019, conforme certidão ID n.º 6954210, Pág. 96.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 16 de outubro de 2019, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RAFAEL PAES DA COSTA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023